Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708945-74.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TANIA CRISTINA SARKIS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO RITO DA LEI 9.514/97. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A resilição do contrato de compra e venda de imóvel adquirido em licitação pública, é direito potestativo do comprador, ainda que na modalidade de alienação fiduciária, porque houve previsão rescisória no edital e na escritura pública. 2. A resilição do contrato firmado entre a autora e a Terracap não enseja a devolução das parcelas pagas, em razão da sua incompatibilidade com o instituto da alienação fiduciária em garantia ajustado entre as partes, havendo previsão de rito específico para a liquidação do saldo devedor e pagamento de despesas. 3. Para a satisfação da dívida sob garantia fiduciária, a Terracap deve promover a alienação extrajudicial do bem, devolvendo à recorrente o que sobejar, nos termos da regra imposta pelo § 4o do artigo 27 da Lei 9.514/1997. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85 e 86, ambos do CPC, ao argumento de que os ônus sucumbenciais deveriam ter sido rateados em igualdade de proporção para cada parte, levando-se em consideração o número de pedidos formulados e o decaimento das partes em relação a esses pleitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão combatido que “Mantenho a condenação integral da recorrente nos consectários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade, uma vez que a Terracap vinha adotando o rito da especial para a resolução do contrato, quando a demandante ingressou em juízo pretendendo alcançar solução diversa. O reconhecimento do seu direito de resolver o contrato em nada alterou” (ID 49325659). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027